Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência.

2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença.

3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.